Tribunal: TJES
Processo: 0001908-08.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Regimental contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

4.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno não conhecido.

6.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-08.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDEVAL ZUCCON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Regimental contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

4.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno não conhecido.

6.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDEVAL ZUCCON
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10130662), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9911539), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8255223), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que
“o caso sob análise NÃO se enquadra nas supras citadas decisões colegiadas, tendo em vista que a decisão que foi o paradigma lançado na decisão do Tribunal “a quo” de ID n.º 9911539 da lavra do Ilustríssimo Ministro Gilmar Mendes (STF, RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021) não é absoluta
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e desprovimento do recurso (id. 10541223).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDEVAL ZUCCON
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10130662), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9911539), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8255223), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que
“o caso sob análise NÃO se enquadra nas supras citadas decisões colegiadas, tendo em vista que a decisão que foi o paradigma lançado na decisão do Tribunal “a quo” de ID n.º 9911539 da lavra do Ilustríssimo Ministro Gilmar Mendes (STF, RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021) não é absoluta
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e desprovimento do recurso (id. 10541223).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

EDEVAL ZUCCON

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8255223), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 7564377, integralizado no id. 8224742) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, cujo
decisum
negou provimento
ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
manejad
o pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
que pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (judicium accusatione), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa das enchentes causadas pelas obras realizadas na região da propriedade do recorrente e da vítima.

5. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que, a vítima foi surpreendida pelo agente que disparou contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

6. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

7. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

(TJES - Recurso Em Sentido Estrito nº 0001908-08.2020.8.08.0030, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, julg. em 06/03/2024)

Irresignado,
o Recorrente alega, em síntese, ofensa ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal,
“haja vista que a aplicação do “in dubio pro societate” de forma indiscriminada para sustentar todas as Sentenças de Pronúncia a um único tópico sem analisar exaustivamente os argumentos lançados nos autos, bem como invadir competência originária do Tribunal do Júri quando o magistrado de piso adentra no mérito emitindo juízo de valor”
.

Devidamente intimado,
o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 8572394), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, a Câmara Julgadora pronunciou-se nestes termos,
in verbis:

“Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 4297914, v. 01, pp. 09/12), pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Id. 4297914, v. 01, 45/63), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4297914, v. 01, p. 111), pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo (Id. 4297914, v. 01, pp. 127/128), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 4297914, v. 01, 129/130), e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4297914, v. 01, 137/145).

Com relação aos indícios de autoria, observo que o recorrente em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), afirmou o seguinte:

“(...) Que eu cheguei lá, de repente chegou o outro (vítima) exaltado; (...) Que ele disse que mandava lá; (...) Que quando ele xingou a minha mãe, eu olhei, ele fez um movimento na cintura de repente; (...) Que aconteceu para me defender rapidamente; Que eu não tinha maldade com ninguém; Que a obra estava acontecendo dentro da minha propriedade; (...) Que eu fui para ver como era para passar orientação para fazerem bem feito o serviço; Que Wolmar chegou depois; Que no momento ele chegou dizendo que mandava lá; (...) Que ‘
não deixaria ninguém fazer nada lá, que isso tudo era meu’
(...); Que no momento em que olhei, ele colocou a mão na cintura; Que quando ele me agrediu ele colocou a mão na cintura; (...) Que eu sempre observava que ele andava armado; Que foi o momento em que tirei a minha arma e efetuei um disparo para o lado; Que eu não mirei em nenhuma parte do corpo; Que eu só virei e atirei, não mirei em ninguém; Que foi só na direção dele; Que eu vi que ele caiu; Que foi nesse momento em que saí do lugar; (...); Que eu já o vi pessoalmente muitas vezes que ele andava armado; Que ele sempre andava armado; Que foi dentro da minha propriedade; Que ele me ofendeu dentro da minha propriedade; (...)”

Em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), a testemunha ocular Fernando Medeiros afirmou que a vítima chegou alterada no local dos fatos, fazendo gestos agressivos em face do recorrente. Veja-se:

“(...) Que trabalha nas proximidades; (...) Que algumas melhorias eram na propriedade do Edeval; (...) Que estava próximo ao local no dia dos fatos; Que estava do outro lado da margem; Que dava para enxergar; Que era aproximadamente a uns 15 (quinze) metros de distância; (...) Que nesse dia houve uma situação; (...) Que sempre existiu as situações a ponto de parar a obra, serviço, melhorias que estávamos fazendo tínhamos que parar devido a intervenção do Wolmar; Que isso ocorria desde 2013; (...) Que ele chegava alterado, xingando palavrões com as pessoas; (...) Que de manhã o Wolmar chegou alterado mandando nós pararmos com os serviços, “
pare o equipamento”
, falando palavrões contra nós; (...) Que Edeval chegou, já havíamos conversado, que estava “tudo ok” e poderíamos continuar os serviços tranquilamente que ninguém nos incomodaria; (...) Que após o almoço, quando retornamos Edeval já estava nos aguardando e acompanhando o serviço; Que após Wolmar chegou alterado, perguntando ‘
o que estávamos fazendo; o que iríamos fazer, se iriamos instalar uma manilha’
; (...) Que após as explicações Wolmar começou a discutir com Edeval; Que eu afastei minha equipe por questões de segurança; (...) Que Wolmar começou a discussão; Que ele xingou Edeval, palavrões; (...) Que pelos gestos deu a entender que Wolmar partiria para cima de Edeval; Que houveram gestos de agressividade; Que só ouvi o disparo; (...) Que Wolmar deu a entender um gesto de ataque, nesse momento eu me afastei e não vi mais nada; (...) Que eu não vi a vítima com arma; Que a vítima chegou muito agressivo e nos xingou; (...) Que após não vi mais Edeval; Que ouvi o disparo continuei me distanciando; Que eu não cheguei a ver como estava a vítima; Que entre nós e o local que aconteceu o fato tinha bastante água, nos impossibilitando de atravessar, não tinha como atravessar nessas condições; (...)”

A testemunha Gisele Batista dos Santos, durante a instrução processual (Id. 4297914, mídia em anexo), também confimou que o ofendido chegou ao local alterado:

“(...) Que quando chegamos, o senhor Edeval já estava no local com algumas pessoas; Que tempos depois chegou o senhor Wolmar; Que ele chegou um pouco nervoso; Que ele fez algumas perguntas a respeito da atividade, se estávamos com o material do local, onde estaria a manilha que falamos que iriamos colocar, como iríamos fazer; (...) Que após começou a discussão entre o senhor Edeval e Senhor Wolmar; Que eles começaram a discutir a respeito do serviço; Que um queria de uma forma e outro de outra, que não era para fazer daquela forma; Que minutos depois eu escutei o disparo; Que o Senhor Wolmar já estava caído no chão; (...) Que estávamos aproximadamente a uma distância de 10 (dez) a 12 (doze) metros; Que eles estavam em uma extremidade e estávamos em outra, porque a estrada tinha se rompido; (...) Que ele efetuou o disparo, caminhou até um veículo de cor branca e saiu; (...) Que tinham algumas pessoas no local que saíram; Que o senhor Wolmar chegou ao local com um outro rapaz; Que depois que saiu as pessoas saíram, esse rapaz se aproximou do Wolmar, que já estava caído no chão, e depois saiu; Que ele se aproximou do corpo, olhou alguma coisa e saiu; (...) Que eu não conhecia eles antes; Que nunca tive contato com eles; Que confirma o depoimento prestado em delegacia; (...) Que nesse dia cheguei aproximadamente 13h20 / 13h30m; Que pela manhã já havia tido certos desentendimentos no local; Que eu não estava no local de manhã; (...) Que quando Wolmar chegou no local, ele chegou nervoso, um pouco alterado (...);”

Orlando Rosseto Júnior, em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), disse que
“(...) se recorda de Wolmar chegar lá; (...) Que chegou ele e o “Rodriguinho”; Que chegaram lá falando besteiras, e não dei ouvidos; (...) Que naquela hora ele estava alterado; (...)”.

A testemunha Rodrigo de Jesus Salles (Id. 4297914, mídia em anexo), confirmou o depoimento em sede policial, e ainda:

“(...) Que presenciou o fatos; (...) Que Wolmar me chamou para ver a travessia das águas para ver se colocariam as manilhas; (...) Que o Wolmar foi perguntar sobre as manilhas; Que o Edinho mandou Wolmar “
calar a boca”
; Que o Wolmar respondeu “
cala a boca sua mãe”
; (...) Que em seguida o acusado pegou a arma e atirou; (...) Que eu não reparei onde foi o tiro; (...) Que eu cheguei por volta das 10h00m para mexer com o gado; Que Wolmar já tinha ido a obra; Que eu não estava junto; (...) Que eu já vi Wolmar andando armado; Que nesse dia ele não estava armado; Que eu fiz a vistoria na caminhonete dele; (...) Que o crime aconteceu no terreno de Edinho Zuccon; (...) Que Wolmar virou e estava tirando óculos da camisa; Que ele estava com celular na mão; Que Wolmar virou de vez; Que no bolso dele só tinha a carteira e a chave da caminhonete; (...)”.

A informante Stephanie Marques Gomes Aragão, cônjuge da vítima, em juízo (Id. 4297914, mídia em anexo), afirmou que Wolmar não andava armado e que dias antes dos fatos presenciou uma discussão entre o recorrente e o ofendido:

“Que presenciou uma discussão que ocorreu no dia 05/02/2020; Que Wolmar tinha ido na “vala” ver o buraco; Que ele estava indo constantemente para ver se a água estava “baixando”;(...) Que Edeval estava sozinho lá também olhando a “vala”; Que eles começaram a conversar; Que Edeval disse ‘
olha aí o buraco atrapalhando a estrada, a passagem das crianças irem para escola
”; Que Wolmar disse ‘
não mas tem estrada do outro lado,da para eles passarem’;
Que Edeval se alterou e falou que “
eu vou mandar tapar esse buraco amanhã
’; Que em seguida saiu alterado; (...) Que Wolmar tinha posse de arma, e conseguiu isso legalmente; Que ele não andava armado; (...) Que ele deixava as vezes a arma no carro para quando ia fazer viagens para comprar bois (...)”.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa das enchentes causadas pelas obras realizadas na região da propriedade do recorrente e da vítima.

Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que, a vítima foi surpreendida pelo agente que disparou contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Frente ao delineado cenário, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, pois o Órgão Julgador manteve coerência com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum
:

EMENTA: Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4.
Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri
. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(STF, RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

Desta feita, incide na espécie a Súmula nº 286, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que
“Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso
.

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do Agravo Interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno.